Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725135-30.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DORGIVAL VERAS DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: ALZIRA ROCHA LACERDA, CELIA MARIA MARCAL MIRANDA, CLEA TOTOLI RODRIGUES RUAS SUCUPIRA, HEBER WAGNER MARCAL MIRANDA, IDON RUAS SUCUPIRA, PATRICIA FUZARO MARCAL MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Inclua-se a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap no polo passivo do Agravo, com o fim de se evitar eventual arguição de nulidade. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Nada a prover quanto à petição Id. 73412557. Aguarde-se intimação dos Recorridos e o transcurso do prazo para as contrarrazões. Após, retornem-se os autos para o julgamento do recurso. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora